Tribunal: TJBA
Processo: 0301606-95.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301606-95.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E EXAME PERICIAL - GRANDE VALOR PROBANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Osvaldo Ribeiro dos Santos, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que julgou procedente o pedido formulado na peça acusatória e o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, do CP. 2. Pleito de Absolvição – Consta nos autos elementos robustos a autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal do Acusado, especialmente pelas declarações da ofendida, que estão corroboradas pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e o Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal/Ato Libidinoso (ID 56870573), evidenciando a prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP). Ressalte-se que a negativa de autoria está isolada, e não se vislumbra qualquer razão concreta para lançar o relato da ofendida como veículo de imputações falsas ou levianamente formuladas, à míngua de indícios do interesse dela em prejudicar, arbitrária e injustamente o Réu, seu genitor. Dessa forma, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, de modo que deve ser mantido in totum o édito condenatório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0301606-95.2014.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sendo Apelante Osvaldo Ribeiro dos Santos, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado.